Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que determinou a expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa devida nos autos.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 2.1. De acordo com o exequente, o valor devido é de R$ 18.386,89.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos.
4. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DF alegou excesso de execução apenas quanto a uma parte do débito, no montante de R$ 8.526,78, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante.
5. Precedente: “2. Montante incontroverso calculado pelo ente público devedor, considerados parâmetros e valores reconhecidos como adequados, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente. 3. Possibilidade de expedição de requisitório (RPV ou Precatório) da parcela incontroversa, observado o valor total da execução, conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF.” (07129693420238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2023).
6. Recurso improvido.